Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709848-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RÉU ESPÓLIO DE: ANA RITA SERRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA ALMEIDA ROCHA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0705574-51.2020.8.07.0014 – id 187117846) que julgou improcedente sua impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a penhora, por meio do Sisbajud, nas suas contas bancárias até o valor do débito (R$ 245.462,30 – id 186866750). Narra que a execução visa ao recebimento de R$ 199.337,35, sendo R$ 11.994,09 a título de compensação por dano moral, R$ 876,26 de honorários recursais (2%), R$ 92,85 de custas judiciais e R$ 186.374,15 correspondentes a astreintes por suposto descumprimento de obrigação de fazer concedida em tutela de urgência. Alega, em suma, que a multa se tornou excessiva, cabendo sua redução ou exclusão, considerando que cumpriu a obrigação em lapso temporal mínimo, e que as astreintes correspondem a mais de 500% do valor atribuído à causa (R$ 35.000,00), ultrapassando, portanto, o valor da obrigação principal, em afronta ao CCB 412. Aponta perigo de dano no bloqueio de verbas, já determinado, em valor excessivo, sem oferecimento de caução e sem possibilidade de reversão, uma vez que a agravada sustenta sua hipossuficiência. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O objeto da demanda cognitiva foi o fornecimento de home care, incluindo assistência de técnico de enfermagem 24h, fisioterapia e fonoaudiologia diárias, enfermeiro 3x por semana, nutrólogo/nutricionista 2x/semana; médico 1x por semana; psicólogo/terapeuta ocupacional 1x/ semana, que, por certo, não totalizaria R$ 35.000,00. A tutela de urgência foi concedida em 14/9/20 e não foi cumprida, sequer parcialmente, pela agravante. A então autora faleceu em 2/5/21. Decisões judiciais devem ser cumpridas. As astreintes objetivam coagir financeiramente o devedor, o que não funcionou no presente caso. Não se confundem com perdas e danos nem são reguladas, sequer analogicamente, com a cláusula penal de que trata o CCB 412. Tampouco guardam relação com o valor da causa. No magistério de Alcides de Mendonça Lima, visam “(...) romper a resistência obstinada e, talvez, ímproba do devedor que, além de lesar o direito do credor, ainda zomba da autoridade do Estado, representado pelo Poder Judiciário, não cumprindo a obrigação que lhe foi imposta em sentença. É um modo, assim, de zelar pela própria dignidade da Justiça, como entidade sócio-política, utilizando-se de todos os meios legais e civilizados para fazer cumprir o julgamento (...) – Enciclopédia Saraiva do Direito, 8, págs. 347 a 355, 1978). A partir de quando o Judiciário passar a aplicar, e não apenas cominar, astreintes em valor significativo e proporcional, diminuirá significativamente a indiferença de alguns, para não dizer escárnio, para com as ordens judiciais. Deixarão de elaborar o cálculo da relação custo-benefício que, algumas vezes, os levam à conclusão de que, do ponto de vista econômico-financeiro, o pagamento da multa é preferível aos gastos com o cumprimento da obrigação. Considerando o bem jurídico que se pretendeu tutelar em caráter antecipado ditado pela urgência (saúde e, em consequência, a vida da autora), o desprezo da agravante para com a Justiça e a esse bem jurídico, o valor das astreintes apresentam-se, em princípio, proporcionais à conduta omissiva reprovável. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator